Tribunal: TJBA
Processo: 8000718-38.2019.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000718-38.2019.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA Advogado(s): ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO APELADO: IVAI PINHEIRO DA SILVA Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO. AIRBAG. NÃO ACIONAMENTO EM ACIDENTE COM CAPOTAMENTO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELO DA MONTADORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO QUE OCORREU SEM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. POSTURA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DOS AIRBAGS. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERIAM SER IMPUTADOS À RECORRENTE SEM ANÁLISE PELO EXPERT. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000718-38.2019.8.05.0046, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO o recurso, pelas razões adiante expostas.